Tribunal: TJMT
Processo: 1002022-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002022-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO), ELICASSIA DE ARRUDA JAUDY - CPF: 544.408.071-00 (AGRAVANTE), NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 37.788.118/0001-36 (AGRAVADO), WAGNER BATISTA CARDOSO - CPF: 007.659.549-82 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE WOLKAN LEITE - CPF: 081.129.629-60 (ADVOGADO), VITORIA SOUZA GUESSER - CPF: 123.171.679-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
.

ANT
ECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA.
NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCI
AS IMPOSTAS NO ART. 300 DO CPC.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Execução de Título Executivo Extrajudicial em trâmite na 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu medida cautelar para determinar o bloqueio da margem de empréstimo consignado da executada junto
à
SEGES-MT, a fim de evitar a realização de novos contratos até o cumprimento integral da obrigação. A agravante sustenta ter sido vítima de fraude na assinatura do contrato e da nota promissória, além de alegar que a agravada não teria autorização para operar a transação, a qual teria sido efetivada por instituição distinta
(
MeuCashCard
). Argumenta, ainda, a existência de cláusula de eleição de foro em favor de Florianópolis/SC, impugnando a competência da comarca de Cuiabá/MT, bem como a validade do título executivo e a prática de litigância de má-fé pela exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da medida cautelar de bloqueio da margem consignável da devedora; (
ii
) avaliar a alegação de fraude e ausência de autorização para a operação; (
iii
) definir se é possível o reconhecimento da incompetência territorial no âmbito do Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presença dos requisitos legais do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — justifica a manutenção da medida cautelar, diante da documentação apresentada pela exequente que comprova a quitação de débito em favor da devedora e a inadimplência do reembolso acordado mediante desconto consignado.

A alegação de fraude na contratação exige dilação probatória e deve ser submetida, em primeiro momento, ao juízo de origem,
sob pena
de supressão de instância, o que inviabiliza sua análise em sede de Agravo de Instrumento.

A cláusula de eleição de foro tampouco pode ser enfrentada no presente recurso, devendo ser arguida perante
o juízo a quo por meio da via processual adequada
.

A irreversibilidade dos efeitos em caso de liberação da margem consignável justifica a preservação da medida, em consonância com precedentes jurisprudenciais que admitem o bloqueio da margem como meio de assegurar eventual direito creditício da parte exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a manutenção do bloqueio da margem consignável da parte executada como medida cautelar para garantir a efetividade da execução, quando presentes elementos de prova que indicam inadimplemento do acordo e risco de irreversibilidade da decisão.

Alegações de fraude contratual e de cláusula de eleição de foro devem ser analisadas primeiramente pelo juízo de origem,
sob pena
de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1002022-60.2025.8.11.0000 de decisãoda6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Executivo Extrajudicial, deferiu a medida provisória de urgência de natureza cautelar e determinou que
seja
efetuado
“
o bloqueio da margem de empréstimo consignado da executada disponível ou que será disponibilizada para evitar que a devedora venha a contrair novos empréstimos consignados, até o cumprimento integral da obrigação, devendo, para tanto, intimar sua fonte pagadora, qual seja, SEGES-MT – Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, estabelecida no endereço Bloco II – Complexo
Paiaguás
, R.C – Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT”
.

A agravante sustenta
que foi vítima de
fraude
ao assinar digitalmente contrato e nota promissória com a agravada sem que tivesse recebido os valores supostamente contratados.

Alega ainda que a
agravada não era autorizada a operar a operação
, e que a efetivação do crédito se deu com outra instituição,
MeuCashCard
, devidamente reconhecida pelos servidores públicos estaduais. Assim, o bloqueio realizado seria indevido e desproporcional.

Relata
também que
a comarca competente
para o processamento da ação seria
Florianópolis/SC
, em razão de cláusula contratual que prevê foro de eleição diverso daquele em que proposta a execução (Cuiabá/MT).

Aduz
que o título executivo apresentado
carece
de origem válida e que houve
omissão dolosa
da agravada quanto aos fatos subjacentes à emissão da nota promissória, o que caracterizaria
litigância de má-fé
.

Efeito suspensivo indeferido no Id
268428791
.

C
ontraminuta no Id
273974870
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial sob a alegação de que atua no ramo de crédito consignado e é procurada por clientes com anotações restritivas, interessados em quitar dívidas mediante descontos em folha de pagamento.

Aduz que firmou com a agravante (executada) contrato destinado à liquidação de débito junto à instituição financeira
MeuCashCard
, no montante de R$23.871,47.

Informa que referido acordo previa que, após a satisfação da dívida pela exequente, seria necessário aguardar a liberação da margem consignável da executada – o que ocorreria em aproximadamente cinco dias -, para que, então, fosse realizado novo desconto em folha, a título de
reembolso para ela, agravada
.

Ressalta que cumpriu integralmente a obrigação
perante a

MeuCashCard
com recursos próprios, o que estaria comprovado pela documentação acostada aos autos, porém a agravante, de forma indevida, comprometeu novamente a sua margem consignável ao efetuar outra contratação com terceira instituição financeira, antes que ela, exequente, pudesse efetivar o desconto acordado. Argumenta que, portanto, a devedora apropriou-se de benefício decorrente da quitação anterior.

Destaca que o descumprimento do ajuste impediu que fosse ressarcida da quantia que pagou e configura comportamento doloso e de má-fé.

Diante disso, requereu a concessão de tutela de urgência cautelar para bloqueio da margem disponível para
empréstimos consignados da agravante, o que foi deferido nestes termos:

“
(...)

Os documentos que instruem a inicial comprovam a relação jurídica entre as partes, consubstanciada no Instrumento Particular de Autorização para Quitação e Confissão de Dívida (Id 177305698), na nota promissória correspondente (Id 177304489), bem como a quitação da dívida pela exequente (Id 177305702), nisso residindo
a
probabilidade do direito.

O perigo da demora reside no fato de a parte executada ter se apropriado do empréstimo para quitar dívida e cancelado a contratação, demonstrando o risco de não conseguir pagar ou devolver o valor obtido sem o imediato bloqueio da margem de empréstimo consignado disponível ou que venha a ser disponibilizada, principalmente por não ter sido concluída a operação, segundo a exequente, não sendo possível o desconto em folha de pagamento
”
.
(Id n. 264803762 - Pág. 4
)

Quanto ao título executivo, em análise sumária, não há irregularidade, visto que a Execução foi instruída com a nota promissória e o Instrumento Particular de Autorização para Quitação e Confissão de Dívida, assinados digitalmente pela agra
vante (Id
177304489 e 177305698 – autos em primeiro grau).

Portanto,
não deve haver a liberação da margem consignável correspondente, para se evitar a irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No que diz respeito ao fato d
a agravante ter sido vítima de golpe, bem como
sobre a incompetência territorial
, essas questões devem ser submetidas inicialmente à análise do juízo
a quo
,
sob pena
de supressão de instância.

Dessa forma, é
inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - REQUISITOS PRESENTES - DESBLOQUEIO DA MARGEM CONSIGNAVEL - IMPOSSIBILIDADE.

A concessão de tutela provisória de urgência, de natureza antecipada e em caráter incidental, está condicionada à demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, bem como da ausência de irreversibilidade do provimento antecipatório (art. 300, § 3o, do CPC). Presentes os pressupostos para concessão da medida, o deferimento da
tutela provisória é imperativo
. Deve ser determinada a manutenção do bloqueio da margem consignável do valor do desconto suspenso até o julgamento do mérito da demanda, a fim de evitar a irreversibilidade do comando judicial, evitando-se a tomada de novos empréstimos que podem impedir a retomada dos descontos no caso de improcedência da ação
”. (
TJMG - AI
:
24620791020228130000, Relator
: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgame
nto: 31/01/2023, Câmaras Cíveis,
10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS
DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. CASO CONCRETO.
BLOQUEIO DA MA
RGEM CONSIGNÁVEL. POSSIBILIDADE
. MEDIDA RAZOÁVEL E ADEQUADA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PRORROGAÇÃO.
RECURSO PREJUDICADO NESSE PONTO
.

1. Deferida tutela de urgência, para suspensão de descontos de cartão de crédito consignado em folha de pagamento, mostra-se razoável e adequado o bloqueio da respectiva margem consignável, a fim de garantir eventual direito da instituição financeira, na hipótese de improcedência da pretensão inicial da parte autora.

2. Cumprida a ordem judicial pela parte interessada, resulta prejudicado o pedido de prorrogação de prazo para dar atendimento à determinação.

3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJPR - 15a
C.
Cível
- 0037939-61 .2021.8.16.0000 - Sertanópolis -
Rel
.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 10.10.2021)”
. (TJ
PR - AI: 00379396120218160000 Sertanópolis 0037939-61 .20
21.8.16.0000 (Acórdão), Relator
: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 10/10/2021, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/10/2021)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025